Tribunal: TJPA
Processo: 0824713-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824713-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR FORMIGOSA DE LIMA

AGRAVADO: ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO COM DOIS VÍNCULOS FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por JULIO CESAR FORMIGOSA DE LIMA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0877238-94.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da existência de elementos nos autos que indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente.

4.

O art. 99, §2º, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando houver elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que o agravante é servidor público ativo com dois vínculos funcionais, percebendo renda líquida mensal aproximada de R$ 11.359,05, valor incompatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica.

6.

O agravante foi intimado para apresentar documentação complementar apta a comprovar sua alegada incapacidade financeira, mas deixou de juntar elementos probatórios capazes de infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício.

7.

O valor das custas processuais, estimado em aproximadamente R$ 1.993,42 em razão do valor da causa de R$ 53.507,69, não se revela desproporcional diante da renda mensal comprovada do agravante, havendo ainda previsão legal de parcelamento das custas judiciais.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma que a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da incapacidade financeira, não bastando a mera declaração unilateral quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira da parte.

2.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração efetiva de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

3.

A existência de renda mensal estável e significativa, aliada à ausência de documentação comprobatória de dificuldade financeira, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0803485-71.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, publ. 02.08.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0001797-88.2016.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 04.11.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0808098-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por
JULIO CESAR FORMIGOSA DE LIMA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos do processo nº
0877238-94.2025.8.14.0301
, que
indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação originária.

A decisão recorrida foi lançada ao id 32120289, na qual se consignou, em síntese, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira do requerente. Destacou-se que o agravante exerce atividade como servidor público com dois vínculos funcionais, percebendo renda líquida mensal de aproximadamente R$ 11.359,05, circunstância considerada incompatível com a alegada situação de insuficiência de recursos. Assinalou-se, ainda, que o agravante, apesar de intimado para complementar a documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência, não apresentou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, razão pela qual foi mantida a decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno, cujas razões foram juntadas aos autos sob o id 32934426, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao manter o indeferimento da gratuidade judiciária, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (ii) o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, devendo tal garantia ser interpretada de modo a assegurar o pleno acesso à justiça; (iii) a mera existência de renda formal não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar o direito ao benefício, sobretudo quando presentes despesas indispensáveis à subsistência do agravante e de seu núcleo familiar; e (iv) a exigência de recolhimento das custas processuais, nas circunstâncias do caso concreto, revelaria medida desproporcional e apta a comprometer o exercício do direito de ação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e concedido o benefício da justiça gratuita, com o consequente afastamento da exigência de recolhimento das custas processuais.

Regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, a parte agravada, ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, permaneceu inerte, não apresentando manifestação no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

1.
Dos pressupostos recursais

Presentes os requisitos de cabimento, tempestividade, regularidade formal, preparo e interesse recursal, conheço do recurso.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da correção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por entender não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica do agravante.

Conforme se extrai dos autos, o agravante JULIO CESAR FORMIGOSA DE LIMA insurgiu-se contra decisão proferida no processo originário nº 0877238-94.2025.8.14.0301, que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição da ação. Tal decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, posteriormente julgado monocraticamente por esta Relatoria, ocasião em que se negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente o entendimento adotado pelo juízo de origem.

Inconformado com o decisum monocrático, o agravante interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a declaração de hipossuficiência econômica por ele apresentada deveria ser suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação processual civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática agravada, a qual se revela juridicamente correta, devidamente fundamentada e em consonância com a prova constante dos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.”

Por sua vez, o art. 99, §3º, do CPC dispõe que:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Entretanto, a referida presunção não possui caráter absoluto, sendo pacífico na doutrina e na jurisprudência que se trata de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos capazes de evidenciar a capacidade econômica da parte requerente.

Nesse sentido, o próprio §2º do art. 99 do CPC estabelece:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.”

E exatamente essa situação se verifica no caso concreto.

Com efeito, a decisão agravada procedeu a minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, inclusive com expressa indicação dos documentos que demonstram a condição financeira do agravante.

Conforme consignado na decisão monocrática lançada ao id 32120289, bem como na documentação acostada aos autos originários sob o id 31579360, verificou-se que o agravante é servidor público ativo, possuindo dois vínculos funcionais, percebendo renda líquida mensal de aproximadamente R$ 11.359,05, oriunda de dois cargos públicos distintos, sendo:

a)

R$ 3.789,74 provenientes da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC;

b)

R$ 7.569,31 percebidos junto à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

Tal circunstância evidencia renda mensal líquida estável e consideravelmente superior ao patamar normalmente reconhecido pela jurisprudência como indicativo de hipossuficiência econômica, circunstância que foi corretamente considerada pelo juízo de origem e por esta Relatoria na decisão monocrática ora impugnada.

Ademais, destacou-se na decisão agravada que o agravante foi devidamente intimado para complementar a documentação apta a comprovar a alegada incapacidade financeira, entretanto não apresentou qualquer elemento probatório adicional capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações genéricas acerca de sua suposta dificuldade financeira.

Ressalte-se, ainda, que a decisão monocrática analisou também o valor das custas iniciais, consignando que, considerando o valor atribuído à causa (R$ 53.507,69), o montante a ser recolhido corresponde a aproximadamente R$ 1.993,42, quantia que não se revela desproporcional frente à realidade financeira demonstrada pelo agravante, sobretudo porque há previsão de parcelamento das custas judiciais na legislação estadual.

Outro aspecto relevante é que a decisão agravada não se limitou a uma análise superficial da controvérsia, mas fundamentou-se amplamente na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, citando precedentes que reafirmam a necessidade de demonstração efetiva da insuficiência de recursos para a concessão do benefício.

Nesse sentido, foi citado, entre outros precedentes, os seguintes julgados desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS QUE CABIA AO AGRAVANTE E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO A FAZÊ-LO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS QUE SUPOSTAMENTE COMPROVARIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA QUE NÃO SE ADMITE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
(TJ-PA. Agravo Interno em Apelação Cível nº 0803485-71.2024.8.14.0000. Publicado em 02.08.2024. Relator: Des. Alex Pinheiro Centeno). Grifei.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que, na vigência do CPC/73, negou seguimento ao Agravo de Instrumento por entender que a Agravante não apresentou documentação comprobatória de sua situação financeira que a impeça de pagar as custas judiciais;

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte patrocinada por advogado particular e que não juntou aos autos documento comprobatório de sua situação financeira deve pagar as custas processuais;

3. O simples fato de existirem a Defensoria Pública e outras instituições para prestação de assistência gratuita não é fundamento para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, entretanto, a parte não juntou aos autos documentação que comprove que não tem condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família;

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento: "A representação por advogado particular não afasta o direito à Justiça Gratuita, desde que o requerente demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família.". Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - AI: 200730045025 PA 2007300-45025, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2008, Data de Publicação: 24/04/2008.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0001797-88.2016.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024)
. Grifei.

Ementa
: direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento está correta. E se os agravantes fazem
jus
ao benefício da justiça gratuita, considerando a sua situação econômica.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa, podendo o magistrado exigir a apresentação de documentos comprobatórios quando houver dúvida sobre a situação financeira do requerente.

4. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem não ter recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

5. No caso em análise, as Declarações de Imposto de Renda apresentadas indicam que os agravantes possuem patrimônio superior a três milhões de reais e rendimentos anuais de aproximadamente trezentos mil reais, o que evidencia capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

6. A ausência de documentação contábil da empresa, que poderia comprovar a alegada crise financeira, impossibilita a análise aprofundada da situação, o que reforça o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e Desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A concessão da justiça gratuita depende da comprovação efetiva de insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de hipossuficiência. 2. A ausência de documentos que comprovem a situação econômica inviabiliza a concessão do benefício
.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA - AI: 00096940720158140000 BELÉM, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 09/12/2019; TJPA, 2016.01147119-69, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14/03/2016.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808098-37.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024). Grifei.

Tais precedentes reafirmam entendimento consolidado no sentido de que a concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração concreta da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera declaração unilateral da parte quando existirem elementos probatórios que indiquem capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

Portanto, à luz do conjunto probatório constante dos autos, bem como da legislação processual civil e da jurisprudência desta Corte, verifica-se que a decisão agravada apreciou corretamente a matéria, realizando detida análise probatória, com indicação expressa dos documentos constantes dos autos (IDs 31579360 e 32120289) e fundamentação amparada em precedentes deste Tribunal, inexistindo qualquer ilegalidade, omissão ou equívoco capaz de justificar sua reforma.

Assim, diante da adequação da fundamentação adotada, da análise probatória realizada e da conformidade da decisão agravada com a jurisprudência desta Corte, não se verifica qualquer razão jurídica apta a ensejar a modificação do decisum.

3. Dispositivo:

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO
AGRAVO

INTERNO
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026